Tribunal: TJES
Processo: 5005139-48.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-48.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALOIZIO AGRICULO DA ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005139-48.2021.8.08.0021

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ALOIZIO AGRÍCULO DA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

O

autor

aduz, em síntese, ter sido surpreendido com a constatação de irregularidades em duas unidades consumidoras de energia, que culminaram na lavratura do TOI 3498310, que gerou a cobrança no importe de R$18.375,96, e do TOI 3498309, que gerou a cobrança no importe de R$ 15,637,81. Afirma ter interposto recurso administrativo para solução do problema, todavia não obteve sucesso na revisão ou cancelamento de ambos os TOIs. Assim, vem a juízo requerer, liminarmente, que a Ré suspenda a cobrança de ambos os TOIs; no mérito, requer a procedência dos pedidos com a nulidade dos TOIs, e consequente declaração de inexistência dos débitos, e a condenação da ré a restituição em dobro dos valores pagos pelos TOIs.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID 3618931, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 3618923
), pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a
reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito,
aduzindo a
existência de TOI regular
, possibilitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a cobrança
da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, e, por fim, a
negativação do consumidor em caso de não pagamento.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 3618912
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
e declaro a nulidade das cobranças referente aos
TOI ́s 3498310, que gerou a cobrança no importe de R$18.375,96, e TOI 3498309 que gerou a cobrança no importe de R$ 15,637,81
. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Julgo improcedente o pedido contraposto
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Ambos os
TOI
s

questionados encontram-se
acostado
s
ao
s
ID
s
3618835
e 3618836 e foram devidamente chancelados por Carlos Alberto Rocha, funcionário do recorrido,
tendo sido facultado o direito ao acompanhamento da inspeção realizada no local.

A referida situação não é questionada na inicial, e, mesmo que o fosse, a concessionária garantiu o direito ao consumidor para acompanhamento da inspeção realizada, na pessoa do ocupante do imóvel naquele momento, assim como das perícias agendadas.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o real consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida.

Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária,
podendo o consumidor questionar o que restara apurado, inclusiva a fórmula de cálculo da recuperação de consumo
.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicados os recursos de ambas as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO
e
ACOLHO a preliminar de incompetência do juizado especial, julgando extinto o processo, sem análise de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)